Tribunal: TJPA
Processo: 0813732-48.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0813732-48.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N° 0813732-48.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM CONTRA O JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 1ª E 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL, CONFORME O ART. 3º DA RESOLUÇÃO N. 14/2017. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS.

Os artigos 3º e 4º da Resolução n. 14/2017 deste TJPA estabelecem, de forma taxativa, as competências privativas das Varas da Fazenda da Capital.

No caso em tela, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS, na qual as autoras pugnam pela declaração de ilegalidade de ato do IDESP (Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará), determinando que o Estado do Pará retifique as portarias de aposentadorias das requerentes, ou seja, a lide versa sobre
matéria previdenciária de servidor público,
cuja competência, a teor da Resolução supracitada, é da 1ª ou da 2ª Varas da Fazenda Pública.

O
processo foi redistribuído em virtude de reorganização do Tribunal, que assim o fez para otimização da prestação jurisdicional, no dever e exercício de sua competência constitucionalmente atribuída.

No próprio texto da Resolução n.º 14/2017, há previsão de que “
o
s processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos”, exceto os casos que se encontram em fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor (que não é o caso dos autos).

Considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de matéria previdenciária e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, entendo correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017.

Declarada a competência
do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO em dirimir o conflito, julgando competente o Juízo da 1° Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 20/02/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como suscitante o MM. JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM-PA e suscitado o MM. JUIZO DE DIREITO DA 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA.

O presente conflito tem origem na AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS, na qual as autoras pugnam pela declaração de ilegalidade de ato do IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará), e a determinação para que o Estado do Pará retifique as portarias de aposentadorias das requerentes.

Consta dos autos, que o processo fora inicialmente distribuído ao Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA, e que na fase do cumprimento de sentença, declinou a competência para julgar o feito, tendo em vista que a Resolução n° 14/2017, de 06 de setembro de 2017, estabeleceu novos critérios de repartição de competências, cabendo a análise do feito aos Juízos das 1° ou 2° Vara quando o objeto da ação for referente a Servidores Públicos Civis.

Por sua vez, o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém-PA suscitou CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, aduzindo que o feito teve início no Juízo da 21ª Vara Cível, atual 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, que proferiu sentença. Porém, durante a fase de cumprimento de sentença, o juízo declinou a competência.

No entanto, afirma que nos termos do art. 516, II do CPC/15, o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, motivo pelo qual suscitou o presente conflito, com o fito de que seja reconhecida a competência da 3° Vara da Fazenda da Capital para julgar o feito.

Remetidos os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, foi determinada a intimação do juízo suscitado e os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial.

O Juízo da 3° Vara da Fazenda Pública da Capital apresentou informações.

O Ilustre Procurador de Justiça se absteve de intervir nos autos.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Conflito Negativo de Competência, e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside na verificação do juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS.

Neste caso, o juízo da 3ª vara da Fazenda Pública de Belém-PA, na fase do cumprimento de sentença, declinou a competência para julgar o feito, tendo em vista que a Resolução n° 14/2017, de 06 de setembro de 2017, estabeleceu novos critérios de repartição de competências, cabendo a análise aos Juízos das 1° ou 2° Vara quando o objeto da ação for referente a Servidores Públicos Civis.

Por sua vez, o juízo de direito da 1ª vara da Fazenda Pública de Belém-PA apontou que, nos termos do art. 516, II do CPC/15, o procedimento pertinente ao cumprimento de sentença, como regra, deve ser realizado perante o próprio juízo que proferiu a decisão exequenda, motivo pelo qual suscitou o presente conflito.

Sobre a situação em epígrafe, impende transcrever o art. 516, II do CPC/15, mencionado pelo suscitante:

"Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;"

Em que pese o regramento mencionado acima, é necessário apontar que o
processo foi redistribuído em virtude de reorganização do Tribunal, que assim o fez para otimização da prestação jurisdicional, no dever e exercício de sua competência constitucionalmente atribuída.

Sobre o tema, destaco a Resolução n.º 14/2017, que redefiniu as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública da Comarca da Capital e, dá outras providências, senão vejamos:

Art. 3º - À 1ª e 2ª Varas da Fazenda pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos;

III -À Ordem Urbanística;

IV- À Intervenção do Estado no Domínio Econômico:

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas

VI -À Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4° - À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar,
privativamente
, as ações relativas;

I-À Intervenção do Estado na Propriedade

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - À Previdência dos Militares do Estado;

VI - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

No caso em tela, trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO E PROVENTOS, na qual as autoras pugnam pela declaração de ilegalidade de ato do IDESP (Instituto do Desenvolvimento Econômico-Social do Pará), determinando que o Estado do Pará retifique as portarias de aposentadorias das requerentes, ou seja, a lide versa sobre
matéria previdenciária de servidor público,
cuja competência, a teor da Resolução supracitada, é da 1ª ou da 2ª Varas da Fazenda Pública.

Somado a isso, no próprio texto da Resolução n.º 14/2017, há previsão de que

“o
s processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos”, exceto os casos que se encontram em fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor (que não é o caso dos autos), vejamos:

Art. 6º. Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor."

Para corroborar com o exposto, colaciono julgado de caso similar desta corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 14/2017.
1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM e, como suscitado, o JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM,
nos autos do mandado de segurança nº 0014573-18.2001.814.0301 em sede de cumprimento de sentença;

2. No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, redefinindo as competências da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Fazenda Pública da Comarca da Capital;

3. considerando que o feito em cumprimento de sentença trata de matéria previdenciária e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, mostra-se correto o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017.
Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital está em consonância com o art. 3º, VI e § º do art. 6º da referida norma legal;

4.Conflito negativo de competência improcedente. Declarada a competência do juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém.

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 0806197-68.2023.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Seção de Direito Público)

Desse modo, considerando que o feito se encontra em cumprimento de sentença, trata sobre matéria previdenciária e não se encontra em fase de expedição de precatório ou RPV, entendo correto o posicionamento do Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital ao determinar a redistribuição do feito a umas das Varas competentes, de acordo com a Resolução/TJEPA 14/2017.

Nessa senda, a redistribuição de processo, por sorteio, para a 1ª Vara de Fazenda da Capital mostra-se em consonância com o art. 3º, VI e §2 º do art. 6º da
Resolução n.º 14/2017
.

Pelo exposto, voto pelo conhecimento deste conflito negativo,
declarando a competência do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém(PA), 20 de fevereiro de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024